Tribunal: TJDFT
Processo: 0736025-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Intempestividade do recurso originário. Deserção. Princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, em razão do protocolo realizado após o término do prazo recursal. O agravante sustenta que o atraso foi ínfimo e invoca princípios para mitigação da regra, requerendo a análise do mérito do recurso originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a intempestividade de dois minutos pode ser relevada à luz dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da razoabilidade; e ii) estabelecer se houve deserção do agravo de instrumento por recolhimento insuficiente do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, conforme art. 1.003, §5o, c/c art. 219 do CPC, contado a partir da intimação. No caso, o prazo encerrou-se à meia-noite do dia 26/08/2025, sendo o recurso protocolado em 27/08/2025, configurando intempestividade.
4. A alegação de atraso ínfimo não afasta a incidência da norma legal, pois não há previsão para flexibilização do prazo recursal por poucos minutos.
5. Não se verifica justa causa nos termos do art. 223, §1o, do CPC, pois não houve demonstração de fato impeditivo ou obstativo alheio à vontade da parte.
6. Constatada também a deserção do agravo de instrumento, pois o preparo foi escolhido de forma simples, quando deveria ter sido em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, diante da ausência de comprovação da gratuidade de justiça.
7. A insuficiência do recolhimento e a intempestividade constituem vícios que impedem o conhecimento do recurso originário, tornando inviável a análise do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. A intempestividade, ainda que ínfima, impede o conhecimento do recurso, não sendo possível mitigação com base em princípios. 2. A ausência de recolhimento do preparo em dobro, quando não comprovada a gratuidade de justiça, implica deserção.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5o; 219; 223, §1o; 224; 1.007, §4o.